Tribunal: TJPA
Processo: 0008315-76.2017.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008315-76.2017.8.14.0027

APELANTE: FRANCISCA MACILEIA TAVARES TEIXEIRA, MANOEL SODRE, MANOEL RAIMUNDO DO ESPIRITO SANTO, MARIA ANTONIA DA SILVA, RAIMUNDA DE FATIMA FELIPE SILVA, RAIMUNDA FERREIRA DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, FRANCISCA MACILEIA TAVARES TEIXEIRA, MANOEL RAIMUNDO DO ESPIRITO SANTO, MANOEL SODRE, MARIA ANTONIA DA SILVA, RAIMUNDA DE FATIMA FELIPE SILVA, RAIMUNDA FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SAQUES INDEVIDOS EM CONTAS BANCÁRIAS DESTINADAS AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo sentença de parcial procedência em ação indenizatória ajuizada por consumidores vítimas de saques indevidos em contas bancárias vinculadas ao recebimento de benefícios previdenciários. A sentença condenou a instituição financeira à restituição dos valores subtraídos, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; e (ii) verificar se subsiste a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos decorrentes de saques fraudulentos realizados por terceiros em contas bancárias dos consumidores, bem como a adequação da condenação por danos morais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática foi proferida em conformidade com o art. 932, IV, do Código de Processo Civil, diante da existência de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, especialmente a Súmula 479/STJ, inexistindo ofensa ao princípio da colegialidade, notadamente porque o agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

5. Fraudes bancárias praticadas por terceiros configuram fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, não sendo aptas a afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A instituição financeira deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação, incidindo os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC, razão pela qual restaram presumidos verdadeiros os fatos narrados na petição inicial.

7. A simples alegação de utilização de cartão magnético e senha pessoal não constitui prova suficiente da regularidade das operações bancárias, sobretudo diante da possibilidade de fraudes eletrônicas e da ausência de comprovação de mecanismos eficazes de segurança aptos a impedir movimentações atípicas.

8. A indevida subtração de verbas alimentares pertencentes a consumidores idosos e hipossuficientes ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

9. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, quando a controvérsia estiver em consonância com jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

3. A subtração indevida de verbas alimentares de consumidores idosos configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 932, IV, 1.021 e 1.026, §2º; CDC, art. 14 e §3º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mãe do Rio, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Na origem, os autores FRANCISCA MACILEIA TAVARES TEIXEIRA, MANOEL SODRÉ, MANOEL RAIMUNDO DO ESPÍRITO SANTO, MARIA ANTONIA DA SILVA, RAIMUNDA DE FÁTIMA FELIPE SILVA e RAIMUNDA FERREIRA DE OLIVEIRA ajuizaram ação indenizatória em face do BANCO DO BRASIL S/A, alegando a ocorrência de saques indevidos em suas contas bancárias, vinculadas ao recebimento de benefícios previdenciários.

Sobreveio sentença de parcial procedência, que determinou a restituição dos valores sacados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, bem como condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação visando à majoração da indenização por danos morais. O Banco do Brasil S/A, por sua vez, apelou sustentando, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou das próprias vítimas, a inexistência de dano moral indenizável, a alegada restituição administrativa dos valores e a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais.

Por decisão monocrática, esta Relatoria conheceu dos recursos e negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, ao fundamento de que a controvérsia se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, bem como diante da ausência de comprovação de excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de indenizar. Na ocasião, foram majorados os honorários advocatícios em 2%, na forma do art. 85, §11, do CPC.

No presente Agravo Interno, o Banco do Brasil S/A sustenta, preliminarmente, violação ao princípio da colegialidade, alegando inadequação do julgamento monocrático. No mérito, reitera as teses de ilegitimidade passiva, ausência de comprovação de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva de terceiros e das vítimas, inexistência de dano moral indenizável e necessidade de reforma integral da decisão agravada.

Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da decisão monocrática, a incidência da Súmula 479 do STJ e a manutenção integral do decisum agravado.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele
conheço
.

A parte agravante sustenta,
preliminarmente
, violação ao princípio da colegialidade, ao argumento de que a controvérsia não comportaria julgamento monocrático.

A alegação, todavia, não prospera.

A decisão agravada foi proferida em estrita observância ao disposto no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o Relator a decidir monocraticamente recurso contrário à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal.

No caso dos autos, a controvérsia versa sobre responsabilidade civil de instituição financeira por fraude bancária decorrente de saques indevidos em conta corrente de consumidores, matéria amplamente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo à luz da Súmula 479/STJ, segundo a qual:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Dessa forma, não há qualquer nulidade na decisão monocrática proferida, tampouco ofensa ao princípio da colegialidade, especialmente porque o presente agravo interno devolve integralmente a matéria à apreciação do órgão colegiado.

Assim,
rejeito
a preliminar.

De igual modo, não prospera a tese de ilegitimidade passiva.

Ainda que os atos fraudulentos tenham sido praticados por terceiros, trata-se de típico fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, circunstância que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos exatos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
rejeito
a preliminar aventada.

No mérito, igualmente não assiste razão ao agravante.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ.

Assim, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, competindo ao fornecedor demonstrar eventual excludente prevista no art. 14, §3º, do CDC.

Conforme expressamente consignado na sentença de origem, o Banco do Brasil foi regularmente citado, compareceu à audiência de conciliação, porém deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação, sendo certificada a ausência de defesa nos autos.

Diante disso, corretamente reconhecidos os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, especialmente quanto às matérias de fato narradas na inicial.

A sentença foi expressa ao consignar:

“Assim, a atribuição de constituir provas dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do (a) autor (a) não teve o condão de cercear o direito de defesa em vistas da obrigatoriedade do Banco em guardar provas sobre possível fato desnaturalizador dos direitos pleiteados, contudo, nada juntou nem argumentou em sentido contrário, quedando-se inerte, pelo que se impõe aplicar-lhe a confissão quanto às matérias de fato, nos termos do art. 344, do NCPC.”

Portanto, revela-se manifestamente contraditório que a agravante pretenda, apenas em sede recursal, deduzir teses defensivas fáticas relacionadas à suposta culpa exclusiva dos consumidores, inexistência de fraude ou ausência de falha na prestação do serviço, quando permaneceu absolutamente inerte no momento processual oportuno para produção de prova e impugnação específica dos fatos articulados na inicial.

Além disso, a controvérsia deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira responde pelos riscos inerentes à sua atividade econômica, sendo assente o entendimento jurisprudencial de que fraudes bancárias perpetradas por terceiros configuram fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

A própria sentença enfrentou adequadamente a matéria ao destacar que:

“Embora se argumente que as financeiras não têm culpa direta na prática criminosa, é cediço que a responsabilidade pela segurança das operações financeiras não é do consumidor, senão da própria instituição financeira, cuja falha no serviço de segurança do banco, que permite a utilização do cartão de crédito do cliente para saque por terceiros, caracteriza fato do serviço, o que atrai o dever do fornecedor de comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, para afastar sua responsabilidade de reparar o dano (CDC, art. 14, §3º). Não é o caso, pois ao demandado foram aplicadas as penas do art. 344, do CPC.”

No mesmo sentido, a decisão monocrática agravada corretamente aplicou a Súmula 479/STJ, reconhecendo que a fraude bancária integra o risco da atividade financeira.

A alegação da agravante de que as operações somente poderiam ocorrer mediante cartão e senha tampouco afasta sua responsabilidade.

Isso porque a simples utilização de senha pessoal e cartão magnético não constitui prova inequívoca de regularidade das operações, tampouco afasta, por si só, a falha na prestação do serviço bancário, especialmente diante da crescente incidência de fraudes eletrônicas e golpes praticados no âmbito das operações financeiras.

Conforme assentado na sentença:

“Ressalta-se que a mera alegação de as operações com cartões com chip serem impossíveis utilização por terceiros não afasta, por si só, a possibilidade de que a captura de suas informações e da senha digitalizada pelo cliente possam ser transferidas para uma fita magnética e o cartão ser utilizado por terceiros, isso sem a voluntária ciência dos autores.”

Ademais, competia ao banco comprovar a adoção de mecanismos eficazes de segurança aptos a prevenir movimentações manifestamente atípicas e incompatíveis com o perfil dos consumidores, ônus do qual não se desincumbiu.

Conforme consignado na decisão agravada, os autores são pessoas idosas e hipossuficientes, circunstância que impunha à instituição financeira redobrada cautela na fiscalização das operações realizadas.

A alegação genérica de culpa exclusiva das vítimas não possui suporte probatório apto a romper o nexo causal, inexistindo demonstração concreta de que os autores tenham agido deliberadamente para viabilizar a fraude.

Além disso, o banco não produziu qualquer elemento técnico apto a demonstrar a autenticidade inequívoca das operações, a regularidade dos mecanismos de segurança, a inexistência de movimentação atípica, a adoção de protocolos antifraude eficazes e culpa exclusiva dos consumidores.

As alegações recursais permanecem genéricas e desacompanhadas de suporte probatório mínimo.

Quanto ao dano moral, igualmente correta a manutenção da condenação.

A indevida subtração de verbas alimentares pertencentes a idosos aposentados extrapola, evidentemente, o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral.

No caso dos autos, a privação indevida de recursos destinados à subsistência dos autores evidencia situação apta a gerar angústia, insegurança e abalo psicológico indenizável.

Quanto ao quantum indenizatório fixado na origem, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, verifica-se que a quantia atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem implicar enriquecimento sem causa.

Por fim, igualmente correta a manutenção dos honorários advocatícios fixados na sentença, bem como sua majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026